Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735936-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO CESAR MARIANO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por BANCO BRADESCO SA contra Decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0716518-70.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de repetição de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o processo foi suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis e que, ao final da suspensão, requereu nova pesquisa nos sistemas; que ao realizar novamente pedido de pesquisas o mesmo foi negado pelo juízo; que alega que a realização de novas pesquisas atende ao dever de cooperação entre os sujeitos do processo. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como se abstenha de extinguir o processo. No mérito a confirmação da liminar com a revogação da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 50674857. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo devem ser precedidas da demonstração de que houve alteração da situação econômica da parte executada. Ocorre que o agravante, ab initio, não apresentou nenhuma evidência disso, razão pela qual, ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador